Tribunal: TJSP
Processo: 1008286-57.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial provimento. Recurso da autora e do corréu MercadoPago.

Réus que integram a cadeia de fornecedores e respondem, solidariamente, pela falha na prestação dos serviços.

Produto pago e não recebido. Estorno que não foi realizado. Réus que deveriam ter garantido a segurança do sistema, o que não ocorreu. Falha

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial provimento. Recurso da autora e do corréu MercadoPago.

Réus que integram a cadeia de fornecedores e respondem, solidariamente, pela falha na prestação dos serviços.

Produto pago e não recebido. Estorno que não foi realizado. Réus que deveriam ter garantido a segurança do sistema, o que não ocorreu. Falha na prestação dos seus serviços quanto ao controle do sistema de pagamento e estorno.

Autora que, diante da recusa no estorno, necessitou ajuizar ação para receber o valor desembolsado. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 que é razoável e não merece alteração.

Correção, de ofício, quanto ao termo inicial da correção monetária da indenização por danos materiais, que deve incidir a partir de cada desembolso, observado que o pagamento foi feito em dez parcelas.

Sentença mantida. Recurso não provido, com correção de ofício quanto ao termo inicial da correção monetária.